Tribunal: TJES
Processo: 5004707-34.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004707-34.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA CORREA DOMINGOS
RECORRIDO: AUTO SERVICO INTERNACIONAL LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5004707-34.2024.8.08.0050

Origem
:
Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
:
AUTO SERVICO INTERNACIONAL LTDA

RECORRIDO
:
ANDREIA CORREA DOMINGOS e CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SORTEIO PUBLICITÁRIO. PREMIAÇÃO DE VIAGEM COM "TUDO PAGO". PROMESSA DE TRASLADO AO AEROPORTO PELO ORGANIZADOR DO EVENTO. DESCUMPRIMENTO. PERDA DO VOO E FRUSTRAÇÃO DO PRÊMIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO PELA CONVERSÃO DO PRÊMIO EM PECÚNIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...]
Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais proposta por ANDREIA CORREA DOMINGOS em face de AUTO SERVIÇO INTERNACIONAL LTDA. e CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., todos qualificados nos autos, com base nos fatos e fundamentos expostos na petição inicial vinculada ao ID 53542624, requerendo a parte autora: a) a condenação solidária dos requeridos na reparação dos danos materiais sofridos, no valor de R$ 5.714,44 (cinco mil, setecentos e quatorze reais) alusivo à conversão do prêmio em pecúnia e de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), referentes aos investimentos por decorrência da viagem, e; b) a condenação dos réus ao pagamento de indenização à reparação de danos morais na ordem de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
[...]
”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré
AUTO SERVICO INTERNACIONAL LTDA
interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte ré é responsável pela falha logística que impediu o embarque da autora; e (ii) determinar se o descumprimento da promessa de transporte gera o dever de converter o prêmio em pecúnia e indenizar o abalo moral sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, verifica-se que
restou cabalmente demonstrado que o supermercado se comprometeu a realizar o transporte da autora até o aeroporto, de modo que não prospera a tese de culpa exclusiva da consumidora. Ao garantir o traslado, a parte ré criou uma legítima expectativa e assumiu o ônus da pontualidade. A falha no envio do transporte é causa direta e imediata da perda do voo, não sendo razoável exigir que a consumidora, em cima da hora e após a confirmação da ré, providenciasse meios alternativos de última hora.

5.
Assim
,
o dano material corresponde ao valor econômico do prêmio que não foi usufruído por culpa da ré. A conversão em pecúnia (R$ 5.714,44) é a medida adequada para restabelecer o
status quo ante
, impedindo o enriquecimento sem causa do fornecedor que prometeu e não entregou.

6.
Por fim, a frustração de uma viagem de lazer, planejada com a filha após a euforia de uma premiação, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Trata-se de quebra de confiança e imposição de angústia. O
quantum
fixado (R$ 3.500,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da condenação, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO
7.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da ré/recorrente, vez que se encontra em recuperação judicial.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)